Tribunal: TJPA
Processo: 0804693-16.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804693-16.2022.8.14.0015

APELANTE: FRANCISCO ERINALDO LIMA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –

PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA BUSCA PESSOAL REALIZADA.
A busca pessoal, trata-se de procedimento executado pela polícia, militar ou civil, com o intuito de garantir a segurança pública, sendo certo que a utilização deste meio de proteção atinge determinados direitos individuais, instituindo assim, conflitos entre o direito da coletividade e a observância do princípio da dignidade da pessoa humana conforme prevê o artigo 244 do Código de Processo Penal
.

Dessa forma se houve busca pessoal, consequentemente havia suspeita de crime, e esta suspeita foi confirmada pelos agentes de segurança que localizaram o Apelante em posse de drogas ilícitas para fim de comercialização, configurando assim o crime de tráfico de drogas. Assim, rejeito a preliminar.
NO MÉRITO, PLEITEIA PELA SUA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
A materialidade e autoria delitiva restaram evidenciadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão e Laudo Toxicológico Definitivo. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
Os depoimentos dos policiais militares produzidos de forma harmônica e concisa servem de provas para proferir a sentença. Presentes materialidade e autoria quanto ao crime de tráfico de drogas, não há o que se falar em absolvição.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
Embora o magistrado não tenha fundamentado o não reconhecimento do tráfico privilegiado, a grande quantidade de droga apreendida em posse da Apelante, afasta reconhecimento da redução. A quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, consistente em quase 150g dentre maconha e cocaína, bem como a forma em que estavam acondicionadas, além da denúncia anônima de intensa comercialização de entorpecentes dentro de sua residência, tudo a denotar que o Apelante se dedicava ao comércio ilegal de entorpecente. Precedentes.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
FRANCISCO ERINALDO LIMA DOS SANTOS
,

termo no ID. 13096018, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal (ID. 13096000) , que condenou o Apelante pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, cominando-lhe a pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto.

Em suas razões recursais (ID. 13096018), requer o Apelante, preliminarmente,
a
nulidade do processo em razão da busca pessoal realizada
. No mérito, pleiteia pela

sua absolvição, por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a
aplicação da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado
.

Em contrarrazões (
ID. 17696920
), o
dominus litis

requer o
conhecimento
e no mérito pugna pelo
improvimento,
no que foi seguido

pela

Procuradoria de Justiça, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia (ID. 17696748), que no dia 19/07/2022, por volta das 10h30min, na Alameda Sales Amaral, Apeú, neste município, o denunciado FRANCISCO ERINALDO LIMA DOS SANTOS foi flagrado por uma Guarnição da Policia Civil (PC/PA) na guarda/depósito de 66 (sessenta e seis) petecas de substância entorpecente semelhante à pasta base de COCAÍNA, 18 (dezoito) petecas contendo erva seca, semelhante à MACONHA, 12 (doze) petecas com substância semelhante à pedra de ÓXI, e o valor em espécie de R$ 25,00 (vinte e cinco) reais.

Segundo os autos, uma equipe da Polícia Civil estava realizando uma investigação de tráfico de drogas no Beco na Vila do Apeú.

Após a equipe receber informações anônimas, verificaram a movimentação de um indivíduo, posteriormente identificado como FRANCISCO ERINALDO LIMA DOS SANTOS, ora denunciado, onde a denúncia dava conta de que o mesmo estava comercializando entorpecentes dentro de sua residência, localizada na Alameda Sales Amaral.

Durante a abordagem, os Policiais diligenciaram até o endereço constante da denúncia, onde conseguiram lograr êxito na missão, fazendo a abordagem do denunciado FRANCISCO ERINALDO LIMA DOS SANTOS, o qual tinha em depósito e expunha à venda 66 (sessenta e seis) petecas de substância entorpecente semelhante à pasta base de COCAÍNA, 18 (dezoito) petecas contendo erva seca, semelhante à MACONHA, 12 (doze) petecas com substância semelhante à pedra de
ÓXI, e o valor em espécie de R$ 25,00 (vinte e cinco) reais.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo a quo, condenou
FRANCISCO ERINALDO LIMA DOS SANTOS
nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

Inconformado, pleiteia o Apelante:

·

PRELIMINARMENTE

1-

NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA BUSCA PESSOAL REALIZADA

Conforme consta nos autos, os agentes de segurança receberam uma denúncia anônima de que estavam vendendo substâncias entorpecentes em uma residência, e com base nesta informação encaminharam-se até o local apontado e verificaram a movimentação suspeita do Apelante e ao procederem com a revista pessoal localizaram os entorpecentes em posse do mesmo.

Vale ressaltar que
a busca pessoal, trata-se de procedimento executado pela polícia, militar ou civil, com o intuito de garantir a segurança pública, sendo certo que a utilização deste meio de proteção atinge determinados direitos individuais, instituindo assim, conflitos entre o direito da coletividade e a observância do princípio da dignidade da pessoa humana conforme prevê o artigo 244 do Código de Processo Penal
:

“A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Dessa forma se houve busca pessoal, consequentemente havia suspeita de crime, e esta suspeita foi confirmada pelos agentes de segurança que localizaram o Apelante em posse de drogas ilícitas para fim de comercialização, configurando assim o crime de tráfico de drogas.

Assim, rejeito a preliminar e passo ao julgamento do mérito
.

·

NO MÉRITO

2-

ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS

A materialidade e autoria delitiva restaram evidenciadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID. 13095955) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID. 1395986),
o qual atestou que foi apreendido com o Apelante:

1)

66 petecas de substância pastosa de cor rosa, com 102,260 g, com reação positiva para a substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína;

2)

18 petecas contendo erva seca, com peso de 13,601 g, sendo 16 feitas com papel alumínio e duas feitas com plástico filme PVC, com resultado positivo para Cannabis sativa L, popularmente conhecida por maconha;

3)

12 petecas, feitas com plástico transparente amarradas com nó contendo

substância petrificada de cor bege, com peso de 2,451 g e com reação positiva para a substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína;

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa
, vejamos:

A testemunha
Márcio Augusto Marques Gonçalves
, policial militar, declarou em juízo, que participou da operação que resultou na prisão do denunciado. Que um informante lhe procurou na delegacia e disse o local em que estava ocorrendo a venda de drogas. Após, o depoente se deslocou em um carro descaracterizado até o beco, que fica atrás de uma caixa d’agua, e viu realmente uma movimentação no local, avisando ao seu chefe de operações de nome Fernando. Em continuidade, se deslocaram com outros policiais até o local e encontraram o denunciado, sozinho, no beco e próximo dele encontraram o material entorpecente. Que na denúncia chegaram a descrever a pessoa que estava vendendo os entorpecentes, que era o “Erinaldo, cabelo pintado”. Que não foi encontrada droga com o Réu, que estava em uma vasilha próxima, com Oxi, e uns dois metros encontraram outro recipiente com a pasta de cocaína e mais um metro, ao lado de uma casa, encontraram a maconha, todos embalados para venda, mas não tinha ninguém mais no referido beco, apenas o Réu.

A testemunha
Elias Edson da Silva Lopes
, policial militar, narrou em juízo, que tiveram denúncias de populares e se deslocaram até o local, no beco da “caixa d’agua”, que de imediato encontraram vários tipos de droga próximo ao réu, além de dinheiro em seu bolso. Que o acusado é conhecido por “Erinaldo cabelo pintado”, que a denúncia foi fazia referência ao apelido do Réu.

Por fim, a testemunha
José Edson da Silva Lopes
, policial militar relatou em juízo, disse que acusado foi detido em uma das nivelas do beco, com certa quantidade de droga próximo, que vizinhos estavam incomodados com a situação. Que de fato foi encontrada a quantidade de droga descrita na denúncia, que estava a um metro do réu, quase camuflada no solo. Além disso, a droga já estava embalada e pronta para comercialização.

Os depoimentos dos policiais militares produzidos de forma harmônica e concisa servem de provas para proferir a sentença
. Colaciono julgado deste Tribunal nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas.
Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório. PRETENDIDA CORREÇÃO DAS PENAS APLICADAS
. IMPOSSIBILIDADE. Dosimetria penal de ambos os recorrentes que se mostrou dentro dos seus devidos termos legais, não merecendo qualquer retoque, já que imposta de forma proporcional ao delito praticado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000641-29.2014.8.14.0067 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/03/2024

Presentes materialidade e autoria quanto ao crime de tráfico de drogas, não há o que se falar em absolvição.

3-

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Embora
o magistrado não tenha fundamentado o não reconhecimento do tráfico privilegiado, a grande quantidade de droga apreendida em posse do Apelante
, afasta reconhecimento da redução, visto que o Laudo Toxicológico Definitivo, atestou que foram apreendidos com o mesmo:
66 petecas de substância pastosa de cor rosa, com
102,260 g
, com reação positiva para a substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína;

18 petecas contendo erva seca, com peso de
13,601 g
, sendo 16 feitas com papel alumínio e duas feitas com plástico filme PVC, com resultado positivo para Cannabis sativa L, popularmente conhecida por maconha e 12 petecas, feitas com plástico transparente amarradas com nó contendo

substância petrificada de cor bege, com peso de
2,451 g
e com reação positiva para a substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína;

Desse modo, em razão da quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, consistente em quase 150g dentre maconha e cocaína, bem como a forma em que estavam acondicionadas, além da denúncia anônima de intensa comercialização de entorpecentes dentro de sua residência, tudo a denotar que o Apelante se dedicava ao comércio ilegal de entorpecente
. Colaciono jurisprudência desta Corte sobre a matéria:

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE DELITO E AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU A PRISÃO DEMONSTRAM

A PRÁTICA DA MERCANCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da droga, bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.Desclassificação para uso próprio. O recorrente fora preso em flagrante delito com a droga, constatando se tratar de maconha, restando demonstrado pelas circunstâncias do caso em concreto, que se destinava a mercancia;

3. Inaplicabilidade do pleito de redução de pena na terceira fase, em razão da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, ter sido procedida de maneira fundamentada pelo juiz singular, tendo em vista a quantidade da droga apreendida, mais precisamente
304,0 g (trezentos e quatro gramas)
de maconha, sendo constatada as circunstâncias em que ocorreram sua prisão, evidenciando que faz do tráfico de drogas um de seus meios de vida e sustento, dedicando-se a atividade criminosa, em razão ainda da existência de ações penais em andamento, inclusive por delitos da mesma natureza, afastando, assim, a concessão do referido pleito;

4.Da reforma da dosimetria. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade
,
sendo mantida a sentença recorrida inalterada em seus demais termos;

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0806533-56.2021.8.14.0028 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/09/2024 ).

Sendo assim, não faz jus o Apelante a
causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, verifica-se que não merece prosperar ante a manutenção da pena fixada pelo juízo a quo.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
interposto pela defesa.

É como voto.

Belém, 07/10/2024